Tribunal: TJDFT
Processo: 0742592-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0742592-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE DA SILVA LEAO AGRAVADO: SEBASTIAO BUIATI, ANTONIO LUIS ALVES NEPOMUCENO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ DA SILVA LEÃO em desfavor de SEBASTIÃO BUIATI, ANTÔNIO LUIS ALVES NEPOMUCENO cuja finalidade é a reforma da decisão de ID 103717462 proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos de no 0710730-17.2020.8.07.0015. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,16 de dezembro de 2022 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator